Tribunal: TJMT
Processo: 0021592-88.2019.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021592-88.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIANO FRANCO DE OLIVEIRA - CPF: 076.046.091-47 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
–
1. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR
–
REJEIÇÃO
– AÇÃO POLICIAL LEGITIMADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO EVIDENCIADA –
MÉRITO
–
1.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO TRÁFICO DE DROGAS
– IMPOSSIBILIDADE
–
COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

É válida a busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial, independentemente de anuência dos moradores, na hipótese de fundadas razões indicativas da ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel;

2.

A materialidade e a autoria do delito de narcotráfico estão evidenciadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos agentes de segurança pública que diligenciaram na prisão em flagrante do réu, corroborados que estão pelos documentos coligidos ao feito e pelas próprias peculiaridades do caso concreto, inviabilizando-se assim o acolhimento do pedido de
absolvição por insuficiência probatória;

3.

Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito,
recurso des
provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

FABIANO FRANCO DE OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
FABIANO FRANCO DE OLIVEIRA
, contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Penal n. 0021592-88.2019.8.11.0055, na qual o d. juízo
a quo
julgou
procedente
a pretensão acusatória e
condenou
o apelante pela prática da conduta criminosa tipificada no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Irresignado, o apelante, em razões recursais apresentadas no ID 177737973, subscritas pela i. Defensoria Pública, requer,
preliminarmente
, o reconhecimento da
nulidade da busca domiciliar
realizada pelos policiais em sua residência, ao argumento de que, é ilícita por ausência de fundadas razões, tal medida teria configurado verdadeira
violação de domicílio
, a acarretar a
nulidade
de todas as provas dela derivadas.
No mérito
, o apelante reclama sua
absolvição
com arrimo na tese de
insuficiência probatória.

Nas contrarrazões apresentadas no ID 177737975, o i. órgão ministerial rebate os argumentos defensivos e pede seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou sob o ID 178524192 pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, verifico que o recorrente suscita, como questão preliminar, a
ilicitude de todas as provas obtidas por ocasião da sua prisão em flagrante
, alegando, em abono à arguição, que a
busca domiciliar
realizada em sua residência pelos policiais, na ocasião, teria consubstanciado verdadeira
invasão de domicílio
ao não se basear em fundadas razões acerca da prática da traficância.

Em que pese o devotado empenho argumentativo da i. defesa técnica, todavia, entendo que a
preliminar não comporta acolhida
.

Ouvido
em juízo
na condição de testemunha compromissada, o investigador de polícia
Itamar Cleiton Souza Xavier
,

um dos responsáveis pela diligência, foi
coerente
ao esclarecer a dinâmica da abordagem,
ratificando
as informações prestadas na fase inquisitiva.

Conforme narrado por
Itamar
, a Polícia Civil estava há dias monitorando o local, especificamente a Rua Sucupira, conhecida como “Inferninho”, pois tinha conhecimento que o ora acusado
Fabiano
e seu irmão inimputável,
Fabrício
, dominavam o tráfico de drogas naquela região, juntamente com o primogênito
Fábio
, vulgo “Gordo”, que se encontrava preso.

Asseverou que por diversas vezes avistaram o recorrente e o irmão menor de idade utilizando o terreno baldio em frente à residência deles; e, naquele fatídico dia, após a prisão do
Fábio
[irmão mais velho] durante a madrugada, sua equipe diligenciou até aquele
endereço e encontrou no aludido terreno outrora monitorado porções de pasta base e balança de precisão. Na sequência, diligenciaram até a residência do acusado e, após franqueada a entrada pela cunhada de
Fabiano
[companheira de
Fábio
, vulgo “Gordo”], adentraram o imóvel; sendo que o suspeito se encontrava dormindo e, durante as buscas, encontraram substâncias ilícitas naquele cômodo, contudo, não se recorda com clareza a quantidade de entorpecente apreendida; e assim conduziram o ora recorrente à delegacia.

Embora em juízo o policial civil
Weverton Crispim de Oliveira
não tenha recordado especificamente dos fatos, suas declarações corroboraram o depoimento do colega de farda
Itamar
. Discorreu que é de conhecimento da Polícia
que os irmãos
Fabiano
[ora apelante],
Fábio
e os irmãos caçulas, são envolvidos com o tráfico de drogas e, quando o primogênito
Fábio
, vulgo “Gordo” foi preso,
Fabiano
assumiu a traficância de drogas naquela região do Jardim do Ipês, local conhecido como “Inferninho”, acrescentando que eles utilizavam um terreno em frente à residência para comercializar entorpecentes, recebendo ali os usuários de drogas.

Por outro lado, o réu
FABIANO
, na fase policial se reservou ao direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 177737941), ao passo que, ao ser interrogado pela autoridade judiciária, limitou-se a negar a mercancia ilícita, sustentando que estava dormindo quando foi acordado pelos policiais já dentro de sua residência. Sobre a droga apreendida, disse que foi encontrada embaixo da cama do seu irmão, em outro cômodo.

A despeito da irresignação defensiva, o cotejo das provas obtidas ao longo da instrução processual torna indubitável a presença de um contexto fático de
razoabilidade
a justificar a busca domiciliar efetivada pelos policiais civis.

Em outras palavras, entendo que a simples aferição da dinâmica que conduziu à busca domiciliar revela a
patente desnecessidade de mandado e de autorização do morador para a diligência neste caso concreto
, diante da presença de
fundadas razões

de flagrante delito no interior do imóvel
, as quais justificaram sobremaneira a entrada dos agentes estatais na propriedade.

Afinal, como se sabe, o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

Neste contexto, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
.

A propósito:

Art. 5.º
(...)
XI -
a
casa é asilo inviolável
do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento
do morador,
salvo em caso de flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Oportunamente, registro que, ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

E, de acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
RE nº. 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
.

Com efeito, no aludido julgamento, restou
“
fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.
(R. E. 603616 Rel. Min. GILMAR MENDES julgado em 05/11/2015 ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - DJe-093 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) – Grifei.

Ao analisar detidamente os autos, concluo que as testemunhas ouvidas em juízo demonstraram satisfatoriamente a existência de
fundadas razões
a justificar o ingresso dos agentes policiais no domicílio do réu, não devendo ser acolhida, portanto, a tese de violação de domicílio aventada nas razões recursais. Aliás, tal preliminar restou rechaçada pela i. magistrada sentenciante, consoante trechos extraídos do
decisum
,
ipsis litteris
:

“[...] PRELIMINARMENTE – DA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO.

Como é cediço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, apreciando o tema 280 da repercussão geral, fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".

Em que pese a Defesa sustente a nulidade das provas obtidas através da violação de domicílio pelos policiais e a consequente rejeição da denúncia em razão da ausência de justa causa para deflagração da ação penal, verificou-se que, no caso em deslinde, os investigadores de polícia judiciária civil tiveram fundadas razões que justificaram o ingresso à residência do réu, as quais são aptas à dispensa do mandado de busca e apreensão, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal Justiça doravante citado: (...)

Com efeito, de acordo com o depoimento prestado em solo judicial pelo investigador Itamar Cleiton Souza Xavier, a Polícia Judiciária Civil estava monitorando o local conhecido como “Inferninho”, localizado na Rua Sucupira, Bairro Jardim dos Ipês, neste Município e Comarca, já tendo, inclusive, participado de inúmeras diligências na residência do acusado, visto que ele e seus irmãos, Fabio e Fabrício, seriam os responsáveis pelo tráfico de drogas no local.

Deveras, a testemunha relatou que os investigadores tiveram ciência de que o acusado, juntamente com os seus irmãos, utilizar-se-iam do terreno baldio em frente à sua residência para a ocultação de entorpecentes e atendimento de usuários e que, na madrugada na qual houve a prisão do irmão de Fabiano, vulgo “Gordinho” foi preso, os policiais se dirigiram até o terreno em questão e lograram êxito em apreender pasta-base e uma balança de precisão.

Somente após todas essas diligências, frise-se, quais sejam, monitoramento prévio e a localização do entorpecente e de balança de precisão de propriedade do acusado em meio ao terreno baldio localizado em frente à sua residência, é que se deu o adentramento.

Para além das palavras da testemunha miliciana, os Relatórios de Investigação encartados aos autos apontam a existência de investigações pretéritas em desfavor de Fabiano e seus irmãos, pelo cometimento dos crimes de tráfico de drogas.

Com efeito, exsurge do Relatório n.º 1053/2019 que os investigadores notaram grande movimentação de usuários nas proximidades da casa dos suspeitos, local conhecido como “Inferninho”, assim como perceberam que o acusado ocultava as drogas em um pasto localizado em um terreno em frente à sua casa

Nesta linha intelectiva, os fundamentos acima citados são reputados suficientes para o ingresso forçado à residência de suspeito pela prática de drogas, vez que teria sido precedido de diligências e investigações prévias, além de localização de substância entorpecente ocultada por ele em terreno em frente à sua residência, utilizado para servir à narcotraficância, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: (...)

Assim, diante de fundados elementos que demonstravam o estado de flagrância, plenamente válido foi o ingresso dos policiais na residência do acusado, nos termos do art. 5º, inciso XI, da CR/88, momento em que se constatou que, de fato, havia drogas no local, não havendo que se falar, por tanto, em violação de domicílio e, por corolário, de nulidade das provas. [...]”
– ID 177737962, pág. 3-6.

Em casos semelhantes, outro não tem sido o entendimento deste eg. Tribunal estadual. Veja-se:

“A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que ‘
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito’

[...].
(N.U 1008129-33.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022). – Destaquei.

Em suma, diante das provas coligadas no feito, bem como da confirmação da situação de flagrância permanente,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar suscitada e com vista a melhor elucidar o cenário fático do caso
sob judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face de
FABIANO FRANCO DE OLIVEIRA
pela prática do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Verte da exordial acusatória que, no dia 20/09/2019, às 07h00, o réu
tinha em depósito
, para fins de tráfico,
05 (cinco) porções de maconha embaixo da sua cama, bem como 01 (uma) porção de pasta base de cocaína e uma balança de precisão escondidas em um terreno em frente sua residência, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme contextualizado pelo órgão ministerial, após denúncias anônimas terem informado à Polícia Civil que o indivíduo conhecido como “Gordo”, de nome
Fábio Henrique de Oliveira
, irmão do ora denunciado
Fabiano
, havia sido preso e, diante do conhecimento das autoridades policiais que ambos eram associados na prática do tráfico de drogas, os policiais diligenciaram até o endereço do ora investigado. Já no local, a equipe localizou cinco porções de maconha embaixo da cama de
Fabiano
e, no terreno em frente ao imóvel do denunciado – local que sabiam que ele praticava o comércio malsão junto com o irmão –, apreenderam mais uma porção e um invólucro grande com resquícios de cocaína, além de uma balança de precisão,
“comprovando de forma irrespondível que as drogas apreendidas eram destinadas ao comércio ilegal”
(Denúncia, ID 177737936 – págs. 20-23).

Ao término da regular instrução criminal, o d. juízo singular julgou
procedente
a pretensão veiculada na exordial acusatória e impôs ao acusado a pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise do mérito.

I.

DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO.

Em vista da rejeição da preliminar de nulidade aventada pelo recorrente, passo a apreciar agora o pedido subsidiário pela
absolvição
, amparado pela tese de ausência de provas quanto à destinação comercial das substâncias apreendidas.

Nesse ponto, malgrado o inconformismo da defesa diante do édito condenatório, após a detida análise dos autos, entendo que tal pretensão
não merece prosperar
.

A
materialidade
do delito encontra-se patenteada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 177737941, Pág. 8), pelo boletim de ocorrência (ID 177737941, Págs. 20-23), pelo auto de apreensão (ID 177737941, Pág. 24), pelo auto de constatação preliminar (ID 177737941, pág. 25), pelo laudo preliminar de constatação nº. 600.2.04.2019.012204-01 (ID 177737941, Págs. 28-29), pelo laudo pericial definitivo nº. 3.14.2019.61041-01 (ID 177737959) e pelos depoimentos recolhidos no curso da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, na cena do delito, de
05 (cinco) porções de maconha
, com peso total de
58,20g (cinquenta e oito gramas e vinte centigramas) e 01 (uma) porção de cocaína equivalente a 10,40g (dez gramas e quarenta centigramas)
, substâncias ilícitas de uso proscrito no Brasil.

A
autoria
, por sua vez, resta clara em razão dos depoimentos arrecadados em ambas as fases da persecução penal.

Ouvido como testemunha
perante a autoridade judiciária
, o policial civil
Itamar Cleiton Souza Xavier
manteve-se
coerente
em relação às informações prestadas na fase inquisitiva, narrando, em síntese, que foi um dos responsáveis pela diligência que culminou na prisão em flagrante de
FABIANO
.

Como exposto anteriormente,
Itamar
narrou em juízo que a Polícia Civil já havia recebido a informação de que, naquela região conhecida como “Inferninho”, o ora recorrente, juntamente com os irmãos (Fabrício e Fábio, vulgo “Gordo”), dominavam o tráfico de drogas, acrescentando que por diversas vezes a equipe policial visualizou
FABIANO
e os irmãos utilizando o terreno baldio em frente à casa deles para praticarem o comércio espúrio.

No dia dos fatos, após a prisão do primogênito,
Fábio
, a guarnição deslocou-se até o endereço investigado e apreendeu no terreno baldio anteriormente vigiado, porções de pasta base e balança de precisão; na sequência, após autorizada entrada na casa de
FABIANO
, apreendeu mais drogas no imóvel, precisamente no quarto do suspeito e assim os agentes estatais o conduziram à autoridade policial.

As informações prestadas por
Itamar
foram
corroboradas
pela oitiva em juízo de seu colega
Weverton Crispin
, também ouvido como testemunha, que reafirmou que os irmãos
FABIANO
,
Fábio
e os caçulas dessa família são envolvidos com o narcotráfico e, após a prisão do primogênito, o ora recorrente assumiu a mercancia espúria naquela região conhecida como “Inferninho” e os suspeitos utilizavam o terreno baldio em frente à residência para comercializar as substâncias proscritas e ali receber os dependentes químicos.

Essa compreensão fática também foi ajustada pelos investigadores de polícia na oportunidade em que ouvidos na esfera administrativa
(ID 177737941 – Págs. 9-12).

Auscultado na fase policial, o ora recorrente manteve-se em silêncio (ID 177737941, Págs. 17-18), ao passo que interrogado perante o juízo,
FABIANO FRANCO DE OLIVEIRA
negou participação no fato, assim como negou qualquer ligação com as drogas apreendidas, aduzindo que as porções de drogas foram apreendidas no quarto do seu irmão. (Relatório de mídias, ID 177737954).

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado evidencia, às escâncaras, que
a pretensão recursal não merece prosperar
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa do apelante em firmar a tese de que não praticava a traficância de drogas e sequer estava na posse de material ilícito, é evidente que
as versões por ele trazida em juízo não se sustentam

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

Primeiro, porque a negativa de autoria, por si só, é manifestamente desprovida de plausibilidade e verossimilhança, não sendo apresentados elementos probatórios hábeis a lastrear a versão apresentada na autodefesa.

Sob outro aspecto, a cena do fato evidencia que o local era objeto de investigação por parte da Polícia Civil, consoante informando no Relatório nº. 1053/2019 de ID 177737941, págs. 31-32. Naquela localidade, a guarnição policial apreendeu substâncias proscritas e balança de precisão no terreno utilizado pelo ora recorrente para o exercício da narcotraficância, bem como mais entorpecentes no interior do imóvel, exatamente embaixo da cama do ora recorrente; totalizando a apreensão de
05 (cinco) porções de maconha, com peso total de 58,20g (cinquenta e oito gramas e vinte centigramas) e 01 (uma) porção de cocaína equivalente a 10,40g (dez gramas e quarenta centigramas).

Assim,
as circunstâncias fáticas observadas na cena do crime e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que o apelante
mantinha em depósito
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
, sobretudo considerando que, originariamente, havia informações dando conta da traficância ali perpetrada por ele e, em atividade de investigação, os policiais lograram descortinar situação a denotar comércio ilegal, além de haverem apreendido narcóticos e uma balança de precisão. Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância,
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.º 07 da TCCR/TJMT).

E, embora a quantidade de droga apreendida não seja tão expressiva –
58,20g maconha e 10,40g cocaína
, tal idiossincrasia não deve ensejar a absolvição da conduta,
ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “
comércio formiga
”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça já assentou que
“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que “a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).
A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
. (TJMT, AP nº 54845/2016; AP nº 130333/2016) (...)”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) – Destaquei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
FABIANO FRANCO DE OLIVEIRA

pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória.

Mantém-se
, pois,

a
condenação
em que incursionado o sentenciado.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade arguida e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
FABIANO FRANCO DE OLIVEIRA
, mantendo inalterada a sentença prolatada
pelo Juízo da
Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da Ação Penal n.º 0021592-88.2019.8.11.0055
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023